Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-95.2023.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800133-95.2023.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU, NAYARA CARLLYLIE NEGRAO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERÍODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0800133-95.2023.8.14.0144

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru

Sentenciado
/Requerente: Nayara Carllylie Negrão de Castro

Sentenciado
/Requerido: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária, nos autos de Ação de Cobrança das Vantagens Denominada Progressão Vertical, proposta por Nayara Carllylie Negrão de Castro, em face da sentença proferida pelo MM.° Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que assim decidiu, conforme parte dispositiva, transcrita, i
n verbis
(Id. 12145386 - p. 1/11):

(...) No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE QUATIPURU, a implementar a promoção do(a) autor(a) NAYARA CARLLYLIE NEGRÃO DE CASTRO, enquadrando (a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença. CONDENO o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15. Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se baixa na distribuição. P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA, por cópia digitada, COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI. Primavera, Pará, data e hora da assinatura. JOSÉ JOCELINO ROCHA Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru. (...)”

Nos autos de origem, afirma a autora que é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru desde 01 de setembro de 2006.

Menciona que desde o advento da Lei nº 107/2006, de 03/01/2006, os servidores públicos efetivos do Município de Quatipuru, Pará, passaram a ter um plano de Cargos e Salários e cujo critério de ascensão está disposto nos artigos 12 e 13 do aludido Diploma Municipal, e com a simples leitura ao artigo 13 do Estatuto Legal, resta claro que o servidor terá direito de passar de um nível para o outro ao completar três anos de efetivo exercício, além de o art. 14 aduzir que a cada nível de cargo efetivo alcançado o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos", que seria incorporado a remuneração do servidor no mês seguinte a ascensão funcional.

Afirma fazer jus ao benefício de 60% em seu contracheque, pois faz parte do nível VI, por já possuir, após a implementação da Lei Municipal Vigente, completos 16 (dezesseis) anos de efetivo exercício de sua função referido no Art. 13, VI da Lei Municipal nº 107/2006, vigente a época do protocolo dos requerimentos. (Id. 15143298 – p. 14).

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos do autor, conforme exposto alhures (Id. 12145386 - p. 1/11)

Recebi os autos para reexame necessário e determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça. (15142494)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença. (id 15168256)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que reconheceu o direito da autora quanto a implementação do nível disposto na Lei Municipal nº. 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

Ao analisar a decisão em questão verifica-se que a requerente comprova sua condição de servidora pública efetiva, no Município de Quatipuru e, portanto, encontra-se respaldada pela Lei Municipal nº. 107/2006, a qual estabelece:

“Art 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

...
II — a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.
...
Art. 13 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público do Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:
I - De zero a três anos - Nível I

II -De três anos e um dia a seis anos- Nível II;
III -De seis anos e um dia a nove anos- Nível III;
IV - De nove anos e um dia a doze anos -Nível IV;
V - De doze anos e um dia a quinze anos- Nível V;
VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos- Nível VI;

VII De dezoito anos e um dia a vinte e um anos -Nível VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos- Nível VIII;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos- Nível IX; e

X - De vinte e sete anos e um dia a trinta anos-Nível X

Art. 14 - A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 15. O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.

...
Art. 20. A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:
I — o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;
II — o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;
III — a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV — a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação
e o tratamento cordial;

V — o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI — o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e
VII — o compromisso ético profissional do servidor.
Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de: sua
progressão vertical, será considerado também:
I — o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II — análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela normatização, coordenação e supervisão do processo de avaliação.”

Como visto os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, nos moldes da lei mencionada, sendo-lhe devido também o acréscimo correspondente a sua progressão em seus vencimentos.

In casu,
o Município não se desincumbiu do ônus da prova, no sentido de demonstrar que a servidora não atingiu o desempenho necessário para a progressão, portanto, patente se mostra o direito da autora.

Ademais, a autora conseguiu demonstrar que cumpriu o período exigido na lei e, portanto, faz jus à progressão funcional, e a inercia da administração pública pode prejudicar o servidor, além de violar princípios constitucionais.

Consta os autos documentos, como portaria de nomeação e contracheque de janeiro de 2023, que demonstram que a autora é servidora pública ocupante de cargo efetivo e até a presente data não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada a omissão ilegal do Município.

O TJPA já possui decisão neste sentido, vejamos:

R
EEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.
2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá)
3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO (198) - 0091085-37.2015.8.14.0144 - RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Data de Publicação: 10/10/2018)

Desta forma, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita, não havendo necessidade de reparos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para
confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023